Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-92.2018.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001573-92.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SMITH COSTA - CPF: 532.146.761-72 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA (URV) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – OFENSA À COISA JULGADA - ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a contradição quanto à existência da coisa julgada, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MARIA APARECIDA SMITH COSTA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE JUARA/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Maria Aparecida Smith Costa
,
em face do acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Cível nº 1
001573-92.2018.811.0018
, com a finalidade de sanar contradição existente no acórdão embargado, que, a unanimidade proveu o recurso.

Alega a Embargante que, requereu
no recurso de apelação a anulação da sentença e o retorno dos autos para se apurar tão somente o valor a ser pago à embargante, tendo em vista que o percentual de defasagem (11,98%) já foi definitivamente decidido pelo acórdão nº 158059/2015, o qual transitou em julgado, não podendo o Juízo de piso modifica-lo, ante a ofensa à coisa julgada.

Sustenta que,

a contradição, reside na fundamentação de que
; na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria, em face do instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica
e na parte dispositiva determina que
se apure o percentual que já foi fixado, com trânsito em julgado na apelação 18059/2015.

Por fim, afirma que em julgamento idêntico, tendo a mesma relatora,
houve o provimento do apelo determinando o respeito à coisa julgada e o retorno dos autos à origem apenas para que se apurasse o valor devido, e não, se há percentual a ser incorporado ou não.

Sendo determinado

na parte dispositiva que:
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto, para reformar a decisão a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos da Apelante, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença. Assim, denota-se a incoerência entre os julgados da Câmara, na mesma sessão e em casos idênticos, o que ofende também o princípio da isonomia.

Nesse contexto, requer,
sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de
sanar a contradição apontada, no que se refere-se à ofensa a coisa julgada, e determine o retorno dos autos para apuração do valor a ser pago e a incorporação do percentual já definido no acórdão nº 158059/2015.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do ID. 150973662.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam sanar contradição alegada no acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, na
Apelação n° 1001573-92.2018.811.0018
, interposta por Maria Aparecida Smith Costa,

que, à unanimidade, proveu o recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - RECURSO PROVIDO.

1.Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

2.
“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

3. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.[...]

No caso, a embargante alega contradição na parte dispositiva do acórdão, defendendo que
, embora há fundamentação que, efetivamente, coadunariam com o presente caso, porém, quando da parte dispositiva, houve contradição e ofensa à coisa julgada, pois determinou que seja realizada perícia para se apurar se houve ou não perda salarial a ser incorporada, contrariando o que já decidido no acórdão nº 158059/2015.

Pois bem. Razão assiste à embargante.

Isso porque, c
onsta que, o Juízo singular ao analisar os pedidos da Ação de Cobrança de nº 1001573-92.2018.811.0018, proferiu sentença, nos seguintes termos (parte dispositiva):

[...] Diante de todo exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, julgo improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte autora ao recolhimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 5% do valor dado a causa, nos termos do art. 20, § 4º do CPC. Contudo, suspendo a cobrança em virtude do que preceitua o artigo 12 da lei 1.060/50. [...].

Os autos, foram remetidos a esta Instância com o Recurso de Apelação, que foi julgado pela decisão monocrática ao (Id nº 119972452), sendo que o acordão transitou em julgado em
29-2-2016
, conforme certidão de ID nº 119972452 – pág. 88:

[...]

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 557, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reforma a sentença

e julgo procedente o pedido inicial para condenar o apelado ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, a partir de 24/7/2009 que corresponde ao período não prescrito, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por centos), relativo aos valores pretéritos, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração e em, reexame necessário, RETIFICO parcialmente a sentença para fixar o valor dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como para determinar que a quantia a ser percebida pela autora, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, ressalvando que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos cumulativamente, deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos [...]

Intimem-se e transitada em julgado, remetam-se os presentes autos à instância de origem, para as baixas de estilo e arquivamento do feito.

[...]

Ato contínuo, a Autora propôs o cumprimento de sentença, solicitando a incorporação do percentual de 11,98%, na remuneração da Requerente. A decisão proferida pelo Juízo singular na ação de Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

[...]

Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero à liquidação de sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. [...]

Contra essa decisão, insurgiu a Autora, interpondo o Recurso Apelação, para que seja conhecido o provido o recurso, cassando a sentença
e o retorno dos autos à origem, e seja novamente, determinada a incorporação de 11,98% ao subsídio da apelante.

A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pela Requerente, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

E, aí está a razão da Apelante. Isso porque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso, porque a decisão, objeto da execução transitou em julgado em 21-3-2016, conforme certidão de ID nº 134853980 – pág 35, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%. Portanto, quando a sentença transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Portanto, no caso concreto, tendo constado na fundamentação que:
na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria, em face do instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica

e na parte dispositiva determinado que

se apure o percentual que já foi fixado, com trânsito em julgado na apelação 18059/2015
,
tenho que os Embargos de declaração comporta provimento quanto à alegada contradição.

Ante o exposto,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos da Apelante ora Embargante, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023